Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-81.2023.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004212-81.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS SILVA - CPF: 062.773.341-74 (APELANTE), DIEGO SETUBA SOUZA - CPF: 050.820.711-81 (ADVOGADO), MARCELO DELGADO DA SILVA - CPF: 059.971.181-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAINAN MENDONCA FERREIRA - CPF: 555.439.792-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ERONY CORDEIRO DE LIMA - CPF: 077.043.792-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.

As teses de nulidade do reconhecimento pessoal e de desclassificação do crime de roubo para furto simples, furto qualificado ou furto privilegiado não podem ser conhecidas, pois configuram inovação recursal, uma vez que não foram apresentadas no momento processual adequado, como na Defesa Prévia ou nos Memoriais. Analisar essas questões diretamente em sede recursal configuraria supressão de instância, sem que o juízo
a quo
tenha se debruçado sobre as temáticas, por esse motivo, o recurso, nesses pontos, não pode ser conhecido.

2.

A condenação pelo crime de roubo majorado está devidamente fundamentada em provas robustas, como os depoimentos de testemunhas e a análise das imagens das câmeras de segurança que capturaram a ação criminosa. As declarações dos policiais envolvidos na investigação e prisão do apelante, as quais são uníssonas e coerentes, reforçam a autoria delitiva. A negativa de autoria do apelante, não corroborada por provas concretas, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório existente nos autos, sendo impossível acolher o pedido absolutório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Matheus Silva
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 206874342, em que condenou o Apelante como autor do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal
, à
pena
de
07 anos e 02 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
200 dias-multa
.

Nas razões expostas no ID. 206874349, a Defesa pleiteia,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do reconhecimento pessoal
, alegando que não foram observadas as
formalidades previstas no art. 226 do CPP
. No
mérito
, requer a
absolvição pelo crime de roubo
, diante da suposta
inexistência de lastro probatório
que justifique a manutenção da sentença condenatória.
Subsidiariamente
, postula a
desclassificação
do delito para
furto simples
ou,
alternativamente
, para
furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, do CP) ou
furto privilegiado
(art. 155, §2º, do CP).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual postulou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 206874352).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(ID. 191025158):

Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal). Irresignação Defensiva: Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ao argumento de que não obedeceu aos ditames do artigo 226 do CPP – Impossibilidade – Reconhecimento que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (JSTF 238/258) – Rejeição. Mérito: Pretendida a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade – Declarações pormenorizadas da vítima e testemunhas acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Negativa dos apelantes destoante do contexto probatório. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na tarde do dia 09.08.2023, por volta das 18h56min, em estabelecimento comercial denominado
Mercearia Angélica,
localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 69, Bairro Pavilhão, Confresa/MT,
Matheus Silva
e
Rainan Mendonça Ferreira,
em comunhão de vontades, subtraíram coisa alheia móvel, consistente no valor aproximado de R$ 300,00, mediante grave ameaça empregada com uso de arma branca tipo faca, em desfavor de
Maria Erony Cordeiro de Lima,
funcionária do estabelecimento comercial.

Diante desses fatos eles foram denunciados como incursos na sanção prevista no
art. 157,
§2ª, II e VII do Código Penal
.

Em decisão vistas em ID. 206874316, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu
Rainan Mendonça Ferreira,
por se encontrar em local desconhecido.

Assim, após o fim da instrução processual, o Juízo Sentenciante entendeu por bem condenar
Matheus Silva
como autor do crime previsto no
art. 157, §2ª, II e VII do Código Penal
, à pena informada no relatório, sentença contra a qual se mostra inconformado.

1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – DO NÃO CONHECIMENTO

Constato do recurso que a defesa apresentou, em preliminar, a tese de
nulidade do reconhecimento pessoal
, além da tese de mérito de
desclassificação da conduta de roubo para furto simples
ou, em não sendo esse o entendimento, para
furto qualificado ou privilegiado
.

No entanto, é
inviável o conhecimento
dessas teses, pois foram alcançadas pela
preclusão consumativa
, uma vez que não foram
suscitadas no momento oportuno
, seja na Defesa Prévia ou nos Memoriais, o que teria permitido ao
juiz sentenciante se pronunciar sobre a matéria
.

Esses temas foram levantados
apenas em sede recursal
, o que configura
inovação recursal
e, caso fossem abordados por este Tribunal sem prévia análise pelo juízo
a quo
, configuraria
supressão de instância
. Por essa razão, cabe o
não conhecimento da matéria
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL ( CP, ART. 157, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE INVASÃO DOMICILIAR E TESE DE MÉRITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES - NÃO CONHECIMENTO - TEMAS NÃO DEBATIDOS NA DEFESA PRÉVIA, NAS ALEGAÇÕES FINAIS OU NA SENTENÇA DE ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE SE MOSTRAM LATENTES - DESCABIMENTO. A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APR: 50286332220228240033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 18/05/2023, Quarta Câmara Criminal)

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART.
226
DO
CPP
. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(STJ - HC: 823373, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 24/01/2024)

Ademais, apenas por amor ao debate, o caso em comento
não comportaria o acolhimento da preliminar ou do pedido de desclassificação
.

Como é de conhecimento, as formalidades previstas no art. 226 do CPP deixaram de ser mera recomendação após o julgamento dos
HCs n. 598.886/STJ, n. 652.284/STJ, n. 712.781/STJ, do REsp n. 1.954.785/STJ, e do RHC n. 206.846/STF
. Contudo, no presente caso, há um
distinguishing
, pois a condenação
não se baseia exclusivamente no reconhecimento pessoal.

Há imagens de câmeras de segurança que capturaram toda a ação delitiva, bem como os indivíduos envolvidos no crime e em outros delitos, os quais utilizaram uma motocicleta
Honda Bis
vermelha para a prática criminosa.

A partir dessas imagens, os investigadores da Polícia Civil
descobriram que a referida motocicleta pertencia à mãe do apelante
, cujo perfil físico
corresponde ao captado nas imagens de segurança
. Além disso, o apelante
confessou informalmente a prática do delito aos agentes da lei.

Por fim, pelo que se colheu dos autos, o crime praticado pelo apelante se enquadra na descrição do art. 157 do CP, pois foi cometido
com grave ameaça à pessoa
. Munido de arma branca, o apelante adentrou no estabelecimento comercial e
anunciou o assalto
, sendo que, conforme declarado pela vítima na delegacia e corroborado pelos depoimentos dos investigadores de polícia em juízo, ela, temendo por sua vida, afastou-se do caixa, momento em que os criminosos subtraíram o dinheiro ali existente.

A ação praticada pelo apelante e pelo corréu foi suficiente para
incutir na vítima o fundado receio de que algo mais grave pudesse acontecer
, caracterizando assim o crime de roubo, conforme o
art. 157 do Código Penal
.

Quanto o tema, assim entende este TJMT:

APELAÇÃO

CRIMINAL
–
ROUBO
MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
FURTO
– IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO RÉU – TEMOR EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se injustificável o pedido de
desclassificação
do delito de
roubo
para o de
furto
quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pela confissão do réu, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a
simulação
de
uso
de
arma
de
fogo
.
(N.U 1021330-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) Destaquei

Feitas essas considerações, de
ofício
,
deixo de conhecer
os pedidos ventilados, uma vez que não foram debatidos perante o juízo de origem, pois a análise por este Tribunal configuraria
supressão de instância.

2.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A

Defesa postula a absolvição, argumentando a ausência de lastro probatório para subsidiar a sentença penal condenatória. No entanto, entendo que a sentença prolatada nos autos
não merece reparos.

A existência do crime de Roubo, exsurge do teor do Auto do Boletim de Ocorrência (Id. 206874272); Relatório Técnico Policial (ID. 206874275); Imagens de Câmeras de Segurança (ID. 206874276/84); além da prova oral produzida durante a instrução criminal, que demonstra à saciedade que o crime aconteceu no dia, hora e local, na forma como mencionada na denúncia.

No que concerne à autoria, as provas reunidas nos autos, em ambas as fases da persecução penal, não deixam dúvidas quanto à correção da sentença proferida.

Inicialmente, é necessário consignar que, para a prolação da sentença condenatória, é imprescindível a análise de
todo o conjunto probatório formado nos autos
, em ambas as fases processuais.

Nesse sentido, embora a vítima
Maria Erony Cordeiro
não tenha sido ouvida em juízo, declarou na Delegacia de Polícia que estava trabalhando quando foi surpreendida por dois indivíduos usando capacetes pretos e munidos de uma faca, que
anunciaram o assalto
. Afirmou que,
temendo por sua vida
, afastou-se do caixa, momento em que um dos suspeitos
recolheu a quantia de R$ 300,00
.

Esclareceu ainda que foi
ameaçada para entregar mais valores
, mas, como não havia mais dinheiro, após recolherem o montante existente no caixa, os assaltantes fugiram do local.

A vítima destacou que o estabelecimento possui
câmeras de segurança que captaram toda a ação
e que, posteriormente, a proprietária do estabelecimento visualizou que os
indivíduos chegaram em uma motocicleta
Honda Biz
de cor vermelha.

A testemunha
Adão Delgado
, investigador da Polícia Civil, relatou em juízo que, anteriormente ao assalto à
"Mercearia Angélica"
, já havia ocorrido dois roubos com o mesmo
modus operandi
, utilizando uma motocicleta
Honda Biz
vermelha.

Ele informou que, ao tomar conhecimento dos fatos na
"Mercearia Angélica"
, a vítima forneceu detalhes sobre a
compleição física dos indivíduos que cometeram o delito
, bem como a dinâmica dos fatos, informando que chegaram ao local,
anunciaram o assalto, ameaçaram a vítima e subtraíram a quantia de R$ 300,00.

Durante as investigações, foi possível elucidar que a
motocicleta utilizada no assalto era de propriedade da genitora do apelante
, bem como que a
sua compleição física correspondia à descrição fornecida pela vítima e às imagens das câmeras de segurança
.

Essas declarações foram corroboradas pelo investigador de polícia
Raphael Carrelo da Costa
, que também afirmou que o
apelante confessou informalmente a prática delitiva
, acrescentando que, em juízo, alegaria ter emprestado a motocicleta para
"noiados"
, os quais teriam praticado o roubo, alegando que, por estar de capacete, ninguém teria visto seu rosto.

De fato, em juízo, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que havia emprestado a motocicleta, por um período de 20 dias, a uma pessoa, a qual supostamente teria cometido o crime em questão.

Vale ressaltar ainda a existência do
Relatório Técnico Policial
de ID. 206874275, no qual foi realizada a análise das câmeras de segurança dos estabelecimentos
"Estrelão Gás"
,
"Farmácia Extra Popular"
,
"Mercearia Angélica"
e
"Comercial Super Adega"
, todas as vítimas dos mesmos autores, com idêntico
modus operandi
. Após as investigações, constatou-se que a motocicleta
Honda Biz
de cor vermelha
utilizada nas ações era de propriedade de
Luciana Mendonça da Silva
,
genitora do apelante Matheus da Silva
, que possui extensa ficha criminal e cuja
compleição física correspondia às imagens captadas pelas câmeras de segurança
. Além disso, no momento de sua prisão,
foram encontrados em sua posse alguns dos objetos roubados do
"Comercial Super Adega"
.

Diante desse quadro, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, quando confrontada com as demais provas produzidas nos autos, revela-se frágil e desprovida de fundamento, pois não se apoia em nenhum elemento constante dos autos, ao contrário da alegação levantada pela acusação, que
sustenta que o apelante é o autor dos delitos.

Nesse ponto, ressalto que a defesa
não apresentou nenhuma prova nos autos que corrobore a negativa de autoria
. O apelante afirmou ter emprestado a motocicleta para outra pessoa, mas
não apresentou
qualquer prova desse suposto empréstimo. Poderia ter informado o nome da pessoa a quem entregou a motocicleta, arrolado essa pessoa como testemunha ou indicado outras pessoas que pudessem confirmar que não estava na posse da motocicleta, assim como o seu paradeiro no momento dos fatos delituosos. Contudo, não o fez, e, portanto, não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos que demonstram a autoria delitiva. Lembrando que, conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Assim, considerando que os elementos fático-probatórios
indicam com segurança o envolvimento do apelante na subtração patrimonial
, deve ser mantida a condenação impugnada.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta Corte:

(...) Incabível a
absolvição
, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de
roubo
majorado e furto, estando a condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório. (...)”(N.U 1000456-42.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

(...) Havendo provas concretas que demonstram a efetiva participação do apelante no delito de
roubo
, o qual teria prestado auxílio material aos executores, descabe falar em
absolvição
. (...) (N.U 0000904-15.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Vale esclarecer
que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na investigação do crime e que culminou na prisão do apelante tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, estando
comprovada a existência do crime de roubo majorado e sua autoria
, impõe-se manter a condenação do apelante.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024